Tribunal: TJBA
Processo: 0524195-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524195-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALDEMAR JOAQUIM DE BRITO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Ônus probatório não cumprido. Presunção relativa de veracidade. Necessidade de documentação complementar.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da assistência judiciária gratuita foi adequado diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica pelos requerentes.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado averiguar a real condição econômica do requerente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo concedeu oportunidade para que os requerentes comprovassem a alegada insuficiência financeira mediante apresentação de documentos específicos (declarações de imposto de renda, contracheques e extratos bancários), mas os agravantes mantiveram-se inertes no prazo estabelecido.

A simples alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação documental, é insuficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quando determinada a apresentação de documentos complementares. Os documentos apresentados pelos agravantes são desatualizados e não possuem força probatória suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0524195-81.2017.8.05.0001; Recorrente: WALDEMAR JOAQUIM DE BRITO FILHO e outros; Recorrido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .